Tribunal: TJDFT
Processo: 0727917-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1. Não havendo comprovação de que houve fraude na contratação do empréstimo, notadamente porque a instituição financeira apresentou o contrato, inviável se mostra a anulação e consequente suspensão dos descontos.

2. Recurso não provido.